Tribunal: TJES
Processo: 5001601-98.2023.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001601-98.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: MANOEL ODILOM DOS SANTOS
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001601-98.2023.8.08.0050

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
BANCO PAN S.A.

RECORRIDO:
MANOEL ODILOM DOS SANTOS

JUÍZO DE ORIGEM:
VIANA – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 17 de abril de 2024.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
BANCO PAN S.A.
contra a sentença proferida em
ID 7311446
do processo, nos seguintes termos:

25. Ante o exposto, julgo procedente o pleito autoral, em parte, para: a) revogar a decisão de ID 25993602 e conceder a tutela provisória de urgência, determinando a suspensão imediata dos descontos fundados no contrato nº. 331637659-3 da aposentadoria do demandante; b) declarar a inexistência do contrato de refinanciamento nº. 331637659-3 e do débito dele decorrente; c) condenar a requerida a restituir ao autor os valores descontados de sua aposentadoria, em dobro, devendo incidir correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora a partir da citação, cuja apuração se dará por meros cálculos aritméticos em fase de cumprimento de sentença; d) condenar a requerida a pagar ao autor indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária e juros moratórios legais contados desta data. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, Lei 9.099/95).

26. Declaro extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

27. Fica autorizada a compensação de valores quanto ao crédito liberado pela ré em favor do demandante (R$ 452,29).

Irresignada, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para reconhecer a prescrição trienal (art. 206, §3º, IV e V do CC/02) e, no mérito, para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais, sobretudo em razão de, segundo alega, ter ficado comprovada a contratação do empréstimo consignado.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Compulsando os autos, verifica-se que a parte recorrente almeja seja reformada a sentença para reconhecer a prescrição trienal (art. 206, §3º, IV e V do CC/02) e, no mérito, para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais, sobretudo em razão de, segundo alega, ter ficado comprovada a contratação do empréstimo consignado.

Como bem demonstrado e fundamentado em sentença, a prescrição para o caso é quinquenal, nos termos do artigo 27 do CDC, e, no mérito, não ficou comprovada a contratação do empréstimo consignado pela parta requerente. Vejamos o trecho da sentença:

5. Havendo questões processuais pendentes, passo a analisá-las. E o faço, inicialmente, rejeitando a prejudicial de prescrição, destacando que, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a prescrição da pretensão de repetição de indébito fundada em inexistência de contrato bancário deve observar o prazo de 05 (cinco) anos estabelecido no art. 27 do CDC, contado a partir do último desconto sofrido pelo consumidor:

[...]

6. Na hipótese dos autos, o contrato que motiva os descontos, supostamente, foi celebrado em 03/01/2020, e o requerente demonstrou que continua sofrendo descontos relativos ao mencionado negócio, razão pela qual não há de se falar em prescrição.

7. No mérito, o pleito autoral fundamenta-se na inexistência do negócio jurídico que deu ensejo aos descontos efetuados de seu benefício previdenciário, aduzindo a requerente que desconhece o contrato de empréstimo consignado 331637659-3.

8. É inconteste a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações de consumo que envolvam instituições financeiras (Súmula 297, STJ), destacando-se ainda que a demandante situa-se como vítima de possível fraude, uma vez que nega a contratação dos serviços, equiparando-se ao consumidor, na forma do art. 17, do CDC. E, tratando-se de relação de consumo, assume a instituição prestadora de serviços os riscos advindos de sua atividade, ou seja, deve oferecer ao consumidor a devida segurança, responsabilizando-se objetivamente pelas lesões decorrentes de defeito no serviço, conforme preleciona o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

9. A parte autora informa que é aposentado pelo INSS e que, ao verificar detalhadamente o extrato de seu benefício, percebeu descontos fundados no contrato de empréstimo consignado nº. 331637659-3, por ele desconhecido. Do que consta nos autos (ID 25958861), o negócio jurídico em questão foi averbado no benefício do demandante em 14/01/2020, para desconto de 72 (setenta e duas) parcelas mensais e consecutivas de R$ 37,88 (trinta e sete reais e oitenta e oito centavos), e com a suposta liberação de crédito no importe de R$ 1.378,33 (mil trezentos e setenta e oito reais e trinta e três centavos).

10. Por outro lado, a ré defende a regularidade da transação, informando que a contratação ocorreu por meio eletrônico, com plena anuência do consumidor, trazendo aos autos o contrato digital de ID 30356897, que teria sido firmado em 03/01/2020. Informa que o contrato nº 331637659-3 consiste em um refinanciamento do contrato de empréstimo consignado nº. 313964655-2, que possuía saldo devedor de R$ 926,04 (novecentos e vinte e seis reais e quatro centavos). Com a renegociação, houve a quitação do contrato anterior e a liberação de R$ 452,29 (quatrocentos e cinquenta e dois reais e vinte e nove centavos) na conta do autor, totalizando assim o crédito de R$ 1.378,33 (mil trezentos e setenta e oito reais e trinta e três centavos). Alega que utiliza meios seguros para a confirmação da identidade do cliente, notadamente fotografia “selfie”, e que todos os descontos foram realizados de acordo com o que foi ajustado entre as partes, razão pela qual devem ser julgados improcedentes todos os pedidos formulados. Requer, ainda, que em caso de procedência seja autorizada a compensação do montante liberado em favor do autor no valor da condenação.

11. Embora não haja óbice para a celebração de contratos digitais, com ampla utilização para aquisição de bens de serviços, é certo que tal prática exige a observância integral das normas da defesa e proteção ao consumidor. Exige-se, portanto, que a instituição financeira adote todas medidas necessárias para que o contratante receba informações claras, adequadas e específicas sobre o produto/serviço a ser adquirido, bem como utilize mecanismos de confirmação de identidade e segurança, sob pena de ser considerado nulo o negócio jurídico celebrado.

12. Por se tratar de consumidor idoso e, portanto, hipervulnerável, a cautela precisa ser ainda maior. O Código de Defesa do Consumidor reconhece que determinadas condições podem fazer com que o consumidor esteja ainda mais frágil perante o fornecedor, merecendo, portanto, proteção especial. Não é por outro motivo que, dentre as práticas abusivas listadas no art. 39, está a de “prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços”. Acerca de tal dispositivo, aduz Flávio Tartuce que:

[...]

13. A Política Nacional das Relações de Consumo, cujas premissas estão contidas no art. 4º do CDC, tem por objetivo o atendimento das necessidades básicas dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, proteção de seus interesses econômicos e melhoria de sua qualidade de vida, tendo por princípio o reconhecimento da vulnerabilidade consumidor no mercado. Em se tratando de consumidor idoso, necessário reconhecer a existência de dupla vulnerabilidade ou hipervulnerabilidade, aplicando-se também as disposições da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso):

[...]

14. Necessário destacar que, especificamente quanto à assinatura de contratos virtuais, é possível a utilização de assinatura digital para validação da vontade expressa no documento, certificada pela Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, regulamentada pela Medida Provisória N.º 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. Além da assinatura digital, também é possível a utilização de assinatura eletrônica, que utiliza outros elementos para a identificação do signatário (senha pessoal, biometria, etc) e não possui regulamentação específica para contratos firmados entre particulares. Contudo, necessário que os elementos utilizados para validação de dados na assinatura eletrônica sejam robustos o suficiente para garantir a identificação dos envolvidos e a lisura das transações, como forma de evitar situação de insegurança jurídica.

15. Destarte, considerando as peculiaridades do caso sob análise, entendo ser hipótese de aplicação da inversão do ônus probatório (art. 6º, inciso VIII, do CDC), cabendo à requerida demonstrar, sob pena de nulidade do contrato, que: a) utilizou mecanismos seguros para confirmação da identidade do requerente no momento da celebração do contrato virtual; e b) informou adequadamente o autor sobre as características do serviço oferecido, inclusive quanto à forma de adesão por meio de assinatura eletrônica por “biometria facial” (apresentação de fotografia “selfie”), e o demandante manifestou de forma expressa sua vontade de contratar.

16. Fixadas tais premissas, passo a analisar a validade do contrato 331637659-3. Com relação ao mecanismo de verificação de identidade utilizado, observo que os meios utilizados pela requerida são precários, na mediante em que tal análise se deu por mera comparação de foto do requerente, sem que sequer tenha sido feita conferência de seus documentos pessoais. Ademais, de acordo com a demandada, trata-se de refinanciamento, ou seja, a ré já possuía os dados do requerente em seu sistema, não sendo possível aferir em que momento foi feita a fotografia utilizada para validar a negociação.

17. Apesar de alegar que houve refinanciamento de empréstimo anterior, observo que a ré não trouxe aos autos nenhum elemento que comprove a existência do suposto contrato nº. 313964655-2. Embora a ação verse apenas sobre o contrato nº 331637659-3, a ausência de comprovação dos débito anterior é importante pois, como visto, a maior parte do crédito relativo ao contrato atual se destinou à quitação de débito pretérito (R$ 926,04).

18. Outro ponto relevante é que o contrato de ID 30356897, em formato digital, informa quanto a uma proposta de refinanciamento, mas não traz informações claras e específicas sobre a forma de contratação por meio de apresentação de mera fotografia, o que era indispensável em se tratando de pessoa idosa e hipervulnerável, habituada a realizar contratações com documentos físicos e assinatura tradicional. Nesse sentido:

[...]

19. Desta feita, deve ser declarada a inexistência do empréstimo consignado nº. 331637659-3 dos débitos dele decorrentes, e de conceder a tutela provisória em sentença, determinando-se desde logo a suspensão dos descontos fundados no mencionado negócio jurídico e, com o trânsito em julgado, o cancelamento definitivo das cobranças feitas na aposentadoria do autor.

20. Ante a declaração da inexistência do negócio, a demandada deve ser condenada a restituir as parcelas cobradas do consumidor, cujo valor será apurado por meros cálculos aritméticos em fase de cumprimento de sentença. A devolução deverá ser realizada em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único do CDC, a acrescida de correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora a partir da citação, inclusive das prestações porventura cobradas no curso do processo. Vale frisar que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independente da natureza do elemento volitivo (Resp. 1413542/RS).

21. Por outro lado, necessário reconhecer que o requerente recebeu a quantia de R$ 452,29 (quatrocentos e cinquenta e dois reais e vinte e nove centavos) em sua conta bancária no dia 15/01/2020. Destarte, ante a declaração da inexistência do negócio, as partes devem retornar ao estado anterior, razão pela qual fica autorizada a possível compensação do montante no valor da condenação, observado que o ordenamento jurídico veda o enriquecimento sem causa (art. 884, CC).

Nesse mesmo sentido já decidiu o
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADOS. BIOMETRIA FACIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. VULNERABILIDADE DA PESSOA IDOSA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1.
No caso vertente, a despeito das alegações do banco de que o contrato foi devidamente celebrado por biometria facial, certo é que não bastasse a ausência de segurança e cautela de tal modalidade, não vislumbro daí a efetiva comprovação da contratação do empréstimo consignado (Cédula de Crédito Bancário), notadamente porque o referido instrumento não contém assinatura do apelante (física ou digital), cuja avença é categoricamente impugnada pelo consumidor que, diga-se de passagem, é um idoso com evidente vulnerabilidade
. 2. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados em razão de defeitos no serviço prestado e de fatos com relação com os próprios riscos da atividade bancária, conforme disposto no art. 14, do CDC, sendo que "o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC." (STJ-3a Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323) 3. No que concerne à repetição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário do consumidor, a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que “A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021). 4. Além disso, considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, entendo que a indenização por danos morais fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se amolda aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem traduzir, todavia, em enriquecimento indevido do consumidor. 5. Recurso provido. Sentença reformada. (TJES. APELAÇÃO CÍVEL. Processo n. 5014392-56.2022.8.08.0011. Relatora Desª. JANETE VARGAS SIMOES, Data: 05/Oct/2023)

Acertada também é a conclusão da sentença recorrida quanto a ocorrência de danos morais, pois, em caso como o dos autos, se dá
in re ipsa
, ou seja, de forma presumida, pois decorrem da própria situação fática apresentada nos autos, qual seja o desconto de parcela de cartão consignado não contratado nos proventos de aposentadoria, o que causa à vítima insegurança, transtornos e angústia.

Precisamente nesse sentido é a jurisprudência do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO POR EQUÍVOCO AUSÊNCIA DE PREJUÍZO NA DETERMINAÇÃO DE LIQUIDAR O JULGADO DIMINUIÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANO MORAL DEVIVO RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1- Constatado que parte das razões externadas pelo Apelante não impugnam os fundamentos da sentença recorrida, destoando nitidamente do que foi decidido, resta configurada a violação ao Princípio da Dialeticidade, pelo que não deve o recurso ser integralmente conhecido.2- A determinação relativa à liquidação de sentença se mostra acertada, na medida em que, desde o início do trâmite processual, as partes já divergiam quanto aos valores pleiteados e, apesar disso, oportunizada dilação probatória, nada requereram com o fito de sanar a controvérsia, inexistindo ainda cerceamento de defesa.3- Considerando os parâmetros estabelecidos para a fixação da indenização por dano moral e em atenção às peculiaridades do caso concreto, tenho que o valor fixado em primeiro grau (R$ 15.000,00) deve ser minorado para R$ 5.000,00, o qual se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, estando, inclusive, alicerçado na jurisprudência pátria. 4- Recurso parcialmente conhecido e provido em parte.(TJ-ES - APL: 00073810920218080030, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento:16/05/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/05/2022).

EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A demanda pauta-se na alegação autoral de que estaria sofrendo descontos em seu benefício previdenciário por suposto empréstimo que nunca fora tomado junto à instituição financeira requerida, tendo o juízo originário concluído pela declaração de inexistência dos débitos dele decorrentes.
2.
Há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação tomada, eis que, ao que tudo indica, foi realizada por terceiros de forma fraudulenta.
3.
O c. STJ, em interpretação do art. 42, parágrafo único, do CDC, concluiu que a repetição em dobro prescinde de comprovação de má-fé na cobrança indevida, cabendo, outrossim, à fornecedora comprovar que a cobrança se deu por engano justificável.
4.
No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado.
5.
Não obstante a irresignação da requerida, estampada na peça recursal, não há possibilidade de reforma da sentença que bem concluiu pela fraude na contratação e no dever da requerida em ressarcir em dobro e de indenizar pelos danos morais sofridos.
6.
Recurso conhecido e não provido (TJ-ES - APL: 0021092-07.2020.8.08.0011, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, Data de Julgamento: 16/11/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/11/2021).

Por todo o exposto, não verifico motivação para reformar a sentença recorrida, devendo ser ela mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela recorrente, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor da condenação.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.